Tribunal: TJDFT
Processo: 0750615-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixado na sentença deve ser majorado; e (iii) determinar se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. O Juízo de Primeiro Grau explicitou o seu entendimento de forma clara, analisou as provas produzidas e ponderou-as com os demais elementos trazidos aos autos.
4. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
5. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
6. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado explicita seu entendimento de forma clara e analisa as provas produzidas. 2. A alteração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 3. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, § 11, e 371.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.791/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.3.2023; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020.